Tribunal: TJMT
Processo: 1025296-52.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025296-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL GERALDO DE ALMEIDA FIALHO - CPF: 020.147.901-08 (APELANTE), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Uso de documento falso e falsificação de documento público. Autoria e materialidade comprovadas. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Erro material na dosimetria. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por uso de documento falso e falsificação de documento público, em concurso material, a 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição ou redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) insuficiência de provas para a condenação de uso de documento falso; 2)

aplicabilidade do princípio da consunção; 3) erro material no cálculo da pena.

III. Razões de decidir

O crime de uso de documento falso não exige resultado naturalístico para sua consumação, sendo formal,
“dispensável o efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros”.

A apresentação de identidade falsa, além da posse de outros documentos falsos (RG), em nome de pessoas diversas, [...] configuram crimes autônomos, sobretudo se efetivados em momentos diversos, não havendo possibilidade de o delito de falsificação de documento público ser absorvido pela conduta de uso de documento falso.

Constatado que o apelante
“foi prejudicado em virtude de um erro material no cálculo na dosimetria da pena, é de rigor sua retificação, com a consequente redução da sanção correlata.”

IV. Dispositivo

Recursos provido parcialmente para readequar as penas do apelante para 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 297 e 304; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, AP nº 0011465-85.2016.8.26.0635, Rel. Des. Leme Garcia, j. 07.07.2020; TRF-5, AP nº 0000667-58.2013.4.05.8308, Rel. Des. Alexandre Luna Freire, j. 27.10.2017; TJMT, AP nº 0003328-28.2020.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1025296-52.2022.8.11.0002 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): DANIEL GERALDO DE ALMEIDA FIALHO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DANIEL GERALDO DE ALMEIDA FIALHO contra sentença proferida apelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe nº 1025296-52.2022.8.11.0002), que o condenou por uso de documento falso e falsificação de documento público, em concurso material, a 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto – art. 304 e art. 297, c/c art. 69, todos do CP - (fls. 301 - ID 239160243).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por uso de documento falso; 2)
“a prática dos delitos de falsificação de documento público e de uso de documento falso pelo mesmo agente implica o reconhecimento de crime único”
; 3)
“a soma das duas reprimendas deve resultar em 03 anos reclusão, e não 04 anos (erro material) ”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (334 - ID

248630665).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 352 - ID 250984675).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 304, DO CÓDIGO PENAL) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ARTIGO 297, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS QUANTO A PRÁTICA CRIMINOSA – PALAVRA DOS POLICIAIS DOTADAS DE FÉ PÚBLICA – 2. PRETENDIDA A CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS QUE NÃO POSSUEM RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA, JÁ QUE UMA NÃO FOI UTILIZADA COMO MEIO PARA PRÁTICA DA OUTRA – APELANTE QUE APRESENTOU CNH FALSA NA ABORDAGEM POLICIAL E, EM BUSCAS NA RESIDÊNCIA, FOI LOCALIZADA OUTRA CNH FALSA – 3. PRETENDIDA A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – VIABILIDADE – IMPERIOSA A CORREÇÃO DO CÁLCULO DA DOSIMETRIA, QUANTO O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, JÁ QUE A SOMA RESULTOU EM 03 (TRÊS) ANOS E NA SENTENÇA CONSTA 04 (QUATRO) ANOS – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 252102664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de julho de 2022, por volta das 18h, na Rua 1.050, n.º02, Qd. 65, paralela à Av. Filinto Muller, Nova Fronteira, em Várzea Grande, o denunciado DANIEL GERALDO DE ALMEIDA FIALHO fez uso de documento falso em nome de Edemilson Aparecido da Paixão. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia DANIEL GERALDO DE ALMEIDA FIALHO, como incurso na conduta prevista no artigo 304, do Código Penal [...].”
(João Batista de Oliveira, promotor de Justiça - ID 239160184)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade encontra-se no auto de prisão em flagrante (id. 91628116); Boletim de Ocorrência (id. 91628118); termo de apreensão (id. 91628120); Documentos falsos e verdadeiros apreendidos (id. 91628130, 91628131); Relatório da Autoridade Policial (id. 91628138, fls. 62/64. A existência do crime está comprovada.

A autoria está demonstrada nas provas capitaneadas aos autos. As provas são firmes e concatenadas em apontar que o réu praticou o crime de falsa identidade. As provas produzidas na fase policial foram ratificadas em juízo através dos depoimentos colhidos em juízo.

O PM Davi Lira da Silva, ao ser inquirido em juízo (id. 123101728), narrou em síntese que o acusado passou pela guarnição de motocicleta e de chinelos, tentaram fazer a abordagem e ele empreendeu fuga; que fizeram contorno por uma avenida no bairro Nova Fronteira, conseguiram visualizar a moto em frente a uma casa; fizeram a abordagem e localizaram grande quantidade de dinheiro com ele e vários cartões no nome dele e de outras pessoas e um documento falso, que ele mesmo disse que usava esses documentos para fazer apostas; que salvo engano o documento era um RG; q eu chegaram a entrar na casa dele, feita a revista nele, encontrado dinheiro e vários cartões, quando a mãe dele chegou ele falou que era aniversário da mãe dela no dia e que não haveria nada na residência franqueando o acesso; que adentraram ao imóvel e fizeram buscas, mas não localizaram nada a mais de ilícito; quando fizeram a abordagem o acusado apresentou primeiramente o documento dele, e como viram mais documentos na certeira, perguntaram o que eram; que tinha uma quantidade considerável em dinheiro, cerca de mil reais, e perguntaram do que era, ele disse que tinha participado de um golpe, onde parece que pegaram cinco mil reais e aquele valor era a parte dele.

O PM Alexsandro da Silva Costa, ao ser inquirido em juízo (id. 165639301), narrou em síntese que em rondas pelo bairro Nova Fronteira, viram um individuo e iriam o abordar para fiscalização de transito, porém ao avistar a viatura ele evadiu da guarnição, e logo em seguida localizaram a motocicleta parada na residência, fizeram abordagem, o cidadão apresentou documento que foi constatada não ser verídica e em entrevista acerca do documento ele disse que era pra burlar nas casas de aposta para estar adquirindo mais pagamento, uma vez que se tivesse mais personalidades ali diante da casa de apostas teria maior probabilidade de ganho; que em busca na casa foi localizado mais algumas coisas, cartões e documentos e com isso foi encaminhado para a delegacia de policia para as providências.

O réu Daniel Geraldo de Almeida Fialho ao ser interrogado (id. 165639300) relatou em síntese que estava saindo de casa e iniciaram a abordagem porque estava de chinelo e capacete levantado, e nisso que fizeram abordagem o pegaram com a CNH verdadeira e com comprovante de que tinha ido ao banco; que perguntaram onde morava, e forçaram a pegar a documentação dentro da casa; que a documentação falsa estava rasgada e nem estava sendo usada mais; que informou que tinha esse documento porque uma época atras estava mexendo com casa de aposta, mas como a documentação era de papel normal não estava dando certo; que eles o levaram para a delegacia com a documentação e colaram os documentos com fita crepe; que não autorizou a entrada em sua casa e mesmo assim entraram e ainda mexeram em seu celular; que na época foi apreendido um Iphone 11 pro max; que os cartões estavam em seu nome, exceto dois que estavam em nome de sua cunhada e sua mãe.

Autoria e materialidade estão demonstradas nos autos, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Em que pese sua fala de que não estava com os documentos no momento da abordagem, está se encontra ilhada frente ao bojo probatório, eis que as testemunhas policiais inquiridas nos autos se demonstram uníssonos ao afirmar que o acusado foi abordado de posse de documento falso, sendo preso em flagrante delito, ante a apresentação de CNH em nome diverso do seu.

Ademais, o Laudo Pericial n.º 2.9.2022.50182-01, aponta para a falsidade do documento apresentado. A materialidade está comprovada pela apreensão dos documentos falsos em poder do denunciado.

Ademais restou comprovado que o acusado utilizou o mesmo no momento de sua prisão, e afirmou posteriormente que o utilizava para burlar casas de aposta, atribuindo-se a si falsa identidade. Quanto às circunstâncias legais genéricas, nada há a ser reconhecido.

[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e aditamento e, por consequência, condeno o réu Daniel Geraldo de Almeida Fialho, qualificado nos autos, por infringir o art. 304, c.c art. 297, nos termos do art. 69, todos Código Penal. [...]

Tudo isso sopesado, quanto ao crime de uso de documento falso, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Quanto ao crime de falsificação de documento público fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios, fixo sua pena multa em vinte (20) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, somadas as penas chegam ao patamar de quatro (04) anos de reclusão e vinte (20) dias multa. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito - ID 239160243)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão nº 2022.16.283443 (fls. 17/18 - ID

239160151) e Laudo Pericial nº 2.9.2022.50182-01 (fls. 200 - 239160186), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se declarações de Alexsandro da Silva Costa,

policial militar (fls. 20 - ID

239160152), Davi Lira da Silva, policial militar (fls. 23 - ID

239160153), e do apelante DANIEL GERALDO DE ALMEIDA FIALHO (fls. 33 - ID

239160157).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares

Alexsandro da Silva Costa (ID 239160238) e Davi Lira da Silva (ID 239160209), bem como interrogado o apelante (ID

239160239).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Alexsandro da Silva Costa e Davi Lira da Silva], que o apelante DANIEL GERALDO DE ALMEIDA FIALHO, ao ser abordado no dia 22.7.2022, por volta das 18h00min, na rua 1050, nº 2, quadra nº 65, bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, apresentou-lhes uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
“em nome de Edemilson Aparecido da Paixão”
. Na sequência, realizada a busca pessoal, foram encontrados 2 (dois) Registros Gerais (RGs), ambos
“em nome de Paulo Henrique Coelho Saldanha Pereira”
(ID’s 239160238/ 239160209).

A falsidade documental está retratada no Laudo Pericial nº 2.9.2022.50182-01, subscrito pelo perito oficial criminal Marcos Rogério de Paula, o qual apontou que:
“os documentos NÃO apresentavam elementos de originalidade, tais como calcografia, fibras coloridas, qualidade de impressão dos desenhos de fundo, que indicam tratar-se de suportes FALSOS”
(fls. 200 - 239160186).

A assertiva do apelante no sentido de que
“não estava com os documentos no momento da abordagem”
encontra-se isolada de prova [testemunhal ou documental].

Frise-se que o crime de uso de documento falso não exige resultado naturalístico para sua consumação, sendo formal,
“dispensável o efetivo prejuízo à fé pública ou a terceiros”
(TJSP, AP nº 0011465-85.2016.8.26.0635 - Relator: Des. Leme Garcia – j. 7.7.2020).

Outrossim,
“portar a Carteira Nacional de Habilitação, falsa, e exibi-la, por solicitação da Autoridade Policial, configura o Delito de Uso de Documento Falso”
(TRF-5, AP nº

º 0000667-58.2013.4.05.8308 - Relator: Des. Alexandre Luna Freire -1ª Turma - j. 27.10.2017).

Aplicáveis seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A apreensão do documento falsificado em poder do recorrente gera a presunção de sua culpabilidade e inverte o ônus da prova, encargo do qual não se desincumbiu, razão pela qual inexiste fundamento para absolvê-lo do crime de uso de documento falso”

(AP nº 0003328-28.2020.8.11.0042, Relator: Des. Helio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal - j. 11.6.2024)
.

“Inviável a absolvição do crime de uso de documento falso, quando comprovado que o agente utilizou de Carteira de Habilitação falsa em abordagem policial.”
(AP nº 0004052-76.2016.8.11.0008 - Relator: Des. Paulo da Cunha – j. 29.7.2023)

Logo, a condenação por uso de documento falso deve ser mantida.

Por sua vez,
“a apresentação de identidade falsa, além da posse de outros documentos falsos (RG), em nome de pessoas diversas, [...] configuram crimes autônomos, sobretudo se efetivados em momentos diversos, não havendo possibilidade de o delito de falsificação de documento público ser absorvido pela conduta de uso de documento falso”
(TJGO, AP nº

0087071-13.2019.8.09.0175 – Relator: Des. Eudélcio Machado Fagundes – Primeira Câmara Criminal – j. 26.8.2021).

Sendo assim, mostra-se inaplicável o princípio da consunção.

Em relação ao erro material na dosimetria, o Juízo singular condenou o apelante a 1 (um) ano de reclusão pelo crime de uso de documento falso e a 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de falsificação de documento público.

Por força do concurso material entre as condutas (CP, art. 69), verifica-se que o juiz da causa totalizou a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, ao invés de 3 (três) anos de reclusão.

Constatado que o apelante
“foi prejudicado em virtude de um erro material no cálculo na dosimetria da pena, é de rigor sua retificação, com a consequente redução da sanção correlata”
(TJMT, AP nº 35457/2015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2015).

Por consequência, deve ser corrigida a pena definitiva do apelante para 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante para 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025